Tribunal: TJSP
Processo: 2173020-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173020-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WEVERTON
WYGOR PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173020-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.278
2
HC no:
2173020-03.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
DP Fernanda Caccavali Macedo
Paciente:
Weverton Wygor Pereira de Souza
Voto no 38.278
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensora Pública Fernanda
Caccavali Macedo em favor de Weverton Wygor Pereira de Souza, sob a alegação de
que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo
Juízo do Plantão Judiciário da Capital.
O paciente foi preso em flagrante em 22 de julho de 2020, por suposta prática
do crime de furto qualificado.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que não se encontram presentes os
requisitos da custódia cautelar, cujo decreto carece de fundamentação concreta. Alega,
ainda, que o delito não envolve prática de violência ou de grave ameaça à pessoa.
Aduz, ademais, que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui vínculo
com a Comarca. Afirma, outrossim, a excepcionalidade da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173020-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.278
3
sobretudo em face da pandemia da COVID-19. Por fim, sustenta o cabimento da
fixação de medidas cautelares diversas. Requer, por tais motivos, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a decretação de
medidas cautelares alternativas.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. FÁBIO
ANTÔNIO PINESCHI, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva1 se apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de
indícios suficientes de autoria de provável crime de furto, alicerçou-se na gravidade
concreta do delito, na ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, na
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos
da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Consta dos autos que policiais militares obtiveram informação sobre uma
ocorrência de tentativa de furto à residência, praticado por dois indivíduos, mediante
escalada, mas não obtiveram êxito na localização dos meliantes. Após algumas horas,
contudo, localizaram um veículo C3 com 4 indivíduos dentro. Indagados a respeito da
ocorrência da tentativa de furto os policiais verificaram as imagens feitas por um
vizinho e um dos indivíduos assemelhava-se a um dos roubadores , um deles, o
1 Fls. 139/144

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173020-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.278
4
corréu Everton da Silva Azevedo, confessou a prática delitiva, juntamente com o
paciente. Os outros dois indivíduos negaram a participação no ocorrido. No veículo
foram encontrados vários objetos e um “pé de cabra”.
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria,
os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
Conquanto o crime de furto seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de tentativa de furto em residência, praticado com rompimento de
obstáculo e escalada, em concurso de agentes e durante a noite.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de
periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem
pública.
Ademais, consoante constou da decisão recorrida e dos autos, o paciente, que
completou há pouco a maioridade, possui apontamentos anteriores por atos
infracionais2.
A reiteração de ilícitos evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento
suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
2 Fl. 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173020-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.278
5
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando-
se irrelevante o fato de ele ser primário, possuir bons antecedentes e vínculo com o
distrito da culpa.
No que se refere ao pedido para que seja colocado em liberdade em
decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a Recomendação no 62/2020,
do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos
epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se afirmar que o
paciente faça jus à concessão da liberdade.
O artigo 4o da citada Resolução, assim dispõe:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de
Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada
no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; (GRIFO NOSSO)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa)
dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173020-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38.278
6
II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;
III
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, seria necessária
comprovação, que no caso não existe, de que o paciente se encontra em unidade com
superlotação desprovida de equipe de saúde.
Cumpre ressaltar que não se tem prova de que o paciente integre grupo de
risco, nem das condições em que se encontra custodiado.
Ainda que assim não fosse, não há registro de que o paciente se encontre em
estabelecimento prisional onde haja suspeitas de infectados pelo coronavírus, ou sem
o necessário serviço médico.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem pública,
a manutenção da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador